Tribunal: TJDFT
Processo: 0041847-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041847-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO PINTO BRAGA SA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Constata-se a transferência do valor referente à RPV de ID 67718821 para a conta informada pelo exequente, conforme certidão de ID 72913270. Por essa razão, determino a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. Mantenham-se os autos na Secretaria, aguardando o pagamento integral do requisitório de ID 34723227, de acordo com a ordem cronológica constitucional. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador